Tribunal: STF
Processo: HC 122753
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL JULGADO PREJUDICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXAME DE SEUS PRESSUPOSTOS: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA PRODUÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. A pretensão de processamento do recurso especial interposto no Superior Tribunal de Justiça, com o reexame de seus pressupostos de admissibilidade, não pode ser objeto de apreciação neste Supremo Tribunal em habeas corpus: Precedentes.



    3. A apreciação de alegados vícios na instrução processual e no conjunto probatório demandaria o reexame dos fatos e das provas, ao que não se presta o habeas corpus e os recursos extraordinário e especial: Precedentes.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.